Tribunal: TJBA
Processo: 0002867-78.2011.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002867-78.2011.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAMOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
SUZANNE BARROS SILVA, ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA e outros

Advogado(s)
:
ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO, SUZANNE BARROS SILVA

ACORDÃO

Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Indenização por danos morais. Execução fiscal. Exercício regular de direito. Ausência de dano moral. Honorários advocatícios. Gratuidade de justiça.

Ação indenizatória por danos morais ajuizada em razão de execuções fiscais para cobrança de IPTU. Sentença julgou improcedente o pedido. Autor apelou. Município interpôs apelação adesiva pleiteando condenação em honorários advocatícios.

Questão em discussão 2. Há duas questões: (i) se o ajuizamento de execuções fiscais, extintas pelo pagamento, configura dano moral indenizável; (ii) se cabe condenação em honorários advocatícios com exigibilidade suspensa ao beneficiário da gratuidade vencido.

O ajuizamento de execução fiscal constitui exercício regular de direito da Administração Pública, não gerando, por si só, responsabilidade civil.

As execuções foram ajuizadas antes do pagamento dos débitos, sendo legítimas as cobranças judiciais.

Não houve comprovação de dano concreto à honra, imagem ou crédito do apelante, inexistindo penhora, bloqueio ou negativação.

O município peticionou pela extinção das execuções logo após o pagamento, demonstrando ausência de má-fé.

Jurisprudência do STJ e TJBA é pacífica no sentido de que execução fiscal legítima não gera dano moral indenizável. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa por cinco anos (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

Recurso do autor desprovido. Recurso adesivo do município provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0002867-78.2011.8.05.0126; Recorrente: JOSÉ RAMOS DE ALMEIDA; Recorrido: MUNICÍPIO DE ITAPETINGA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação adesiva do município, para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .